Tribunal: TJPA
Processo: 0806053-37.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806053-37.2024.8.14.0040

APELANTE: JOSE MONICO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na cobrança de juros remuneratórios e tarifas bancárias.

II.

Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado; (ii) saber se houve previsão válida para a capitalização mensal de juros; (iii) saber se é abusiva a cobrança de seguro prestamista; (iv) saber se são legítimos os encargos por registro do contrato e avaliação do bem; (v) saber se há direito à restituição em dobro dos valores tidos como indevidos.

III.

Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS e no REsp 2.009.614/SC, admite a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade a partir de elementos concretos, o que não se verificou nos autos.

4. Quanto à capitalização mensal dos juros, sua validade decorre da existência de cláusula expressa e do fato de que a taxa anual (26,10%) supera o duodécuplo da taxa mensal (1,95%), em consonância com a Súmula 539 do STJ.

5. A cobrança de seguro prestamista não configura venda casada quando pactuada em apartado, com possibilidade de escolha pelo consumidor, conforme fixado no REsp 1.639.320/SP (Tema 972/STJ).

6. A cobrança de encargos referentes ao registro do contrato e à avaliação do bem é admitida pelo STJ (Tema 958) desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva, o que restou comprovado nos autos.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 487, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, e 47
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS; REsp. 1.639.320/SP; REsp. 1.578.553/SP.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ MONICO RODRIGUES DA SILVA em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Jurisdicional que move contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (ID nº 24843553), a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Publique-se. Intime-se.

Em suas razões recursais (ID nº 24843554), o apelante postula a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: (i) a ausência de expressa pactuação para capitalização dos juros com periodicidade inferior a anual, em afronta à jurisprudência firmada pelo STJ no REsp 1.388.972/SC (tema repetitivo); (ii) a cobrança indevida de tarifas e encargos não previstos de forma clara e transparente no contrato (cadastro, registro, avaliação e seguro); (iii) a abusividade das cláusulas contratuais, com base na vulnerabilidade do consumidor e na interpretação mais favorável prevista nos arts. 6º, VIII, e 47, do CDC; (iv) a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 8.158,68), ante a má-fé da instituição financeira; (v) o pedido de aplicação da taxa média de mercado (1,95% a.m.) e reconhecimento da ilegalidade da taxa praticada (2,47% a.m.), conforme parecer técnico acostado à inicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 2 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 1,95% ao mês e 26,10% ao ano, conforme estipulado no contrato. Observa-se que o percentual contratado não ultrapassa uma vez e meia a taxa média, conforme dados disponibilizados pelo Banco Central, consultáveis publicamente.

Dessa forma, conclui-se que as taxas cobradas são legítimas e não configuram abusividade, sendo desnecessária a limitação dos juros. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

2.2.

Capitalização de juros.

O recorrente sustenta que o contrato firmado não prevê expressamente a capitalização mensal dos juros.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 539, estabeleceu que a capitalização de juros é válida desde que expressamente prevista no contrato, bastando que a taxa anual de juros seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso em análise, o contrato de financiamento foi celebrado em 2021, após a vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001), e contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal dos juros. Ademais, a taxa anual de juros (26,10%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,95% x 12 = 23,40%), confirmando a previsão contratual.

Assim, verifica-se que a capitalização mensal de juros foi contratualmente pactuada e encontra respaldo na legislação aplicável, não havendo abusividade na sua cobrança.

2.3.

Do seguro.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em tela, observa-se que o contrato estipulou o pagamento do seguro prestamista no valor de R$ 2.622,01 (dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e um centavo), devidamente destacado e com assinatura em apartado, evidenciando que foi assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha. Assim, afasta-se a alegação de ilicitude sustentada pelo recorrente.

2.4.

Registro do Contrato e Avaliação do Bem.

No tocante a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 368,33 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que consta no CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, a anotação de restrição financeira efetuada pelo agente financeiro (ID 24843541 - Pág. 11). Portanto, não há que se falar em abusividade.

No que tange à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, é certo que se trata de encargo válido quando expressamente pactuada e demonstrada a efetiva prestação do serviço, considerando que o veículo, dado em garantia fiduciária, era usado (ano/modelo 2019), cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem. Na hipótese dos autos, apresentado o Termo de Avaliação de Veículo no ID 24843540, o que comprova a efetiva prestação do serviço.

Dito isto, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/04/2025